Tribunal: TJDFT
Processo: 0701260-15.2022.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACIDENTE DE VEÍCULO. COLISÃO LATERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de reparação por danos materiais em virtude de acidente de trânsito. Recurso do réu visa a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Legitimidade. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinadas as provas e argumentos, o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). A controvérsia acerca da necessidade de o autor ser proprietário do veículo para ter direito a ser indenizado pelo acidente de trânsito é matéria que diz respeito ao mérito. Preliminar que se rejeita.
3 – Preliminar. Inépcia da petição inicial. Nos Juizados Especiais, o processo se instaura com a apresentação do pedido, escrito ou oral, à Secretaria do Juizado (art. 14 da Lei 9099/1995). A petição inicial contém todos os requisitos para o seu regular processamento. A alegação de que o autor não apresentou apólice do veículo, que seria segurado, bem como de que eventual acidente de trânsito sem vítimas não ensejaria reparação por danos materiais ao autor, são matérias que dizem respeito ao mérito e não à aptidão da inicial. Preliminar que se rejeita.
4 – Preliminar. Cerceamento de defesa. Nulidade da sentença. Inexistência. O julgamento antecipado da lide, no rito da Lei n. 9.099/1995, não caracteriza cerceamento de defesa quando não haja prova útil a ser produzida. Cabe ao Juiz indeferir as provas excessivas, impertinentes ou protelatórias (art. 33 da Lei 9.099/1995). O processo se encontra instruído com documentos suficientes para o julgamento do seu mérito. Preliminar que se rejeita.
5 – Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Colisão lateral. Distância de segurança. Na forma do art. 28 do CTB, “o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.” O preposto do réu recorrente conduzia o veículo ônibus (Volkswagens, Induscar Apache, placa JFQ 0908) no Setor D Sul, QSD CL Lt 1, Pistão Sul, em frente ao Taguatinga Shopping quando, ao parar em um semáforo, estando a pista molhada, não controlou o veículo nos limites da faixa de rolamento, atingindo o veículo do autor (Ford/Focus, placa PAS 9013), que se encontrava na outra faixa. O boletim de ocorrência (id 44061432 a 44061434) e as imagens de id 44061429, 44061430 corroboram as afirmações do autor, as quais não foram impugnadas. Resta, portanto, configurada a culpa exclusiva do réu, pelo acidente.
6 – Ausência de licenciamento. A ausência de licenciamento de trânsito revela descumprimento de normas administrativas que não se relaciona com o dever cuidado em relação à condução de veículo. Não há, pois, relação de causalidade entre o alegado descumprimento de dever administrativo e a culpa. De igual forma, é inepta a defesa baseada na alegação de que acidente sem vítima não enseja indenização por danos material. Tal assertiva carece de fundamento jurídico e de lógica.
7 – Culpa concorrente. O recorrente não logrou demonstrar quais os fatos representam descumprimento do dever de cuidado na condução de veículo automotor por parte do autor, de modo a demonstrar negligência, imprudência ou imperícia. Ausente, pois, demonstração de culpa concorrente.
8 – Obrigação de reparar o dano. Titularidade da obrigação. Com fundamento na responsabilidade civil (art. 186 do CC), pode a parte exigir a reparação do prejuízo que sofreu. De regra, o prejudicado é o proprietário do veículo, mas também pode ser outro quem sofreu o dano, inclusive, o mero detentor, que tem o dever de restituir o bem ao proprietário indene de dano ou o condutor, este, desde que comprove ter arcado com as despesas para o conserto das avarias do automóvel. Contudo, no caso em exame o autor é proprietário do veículo avariado, bem como é quem conduzia o veículo no momento do acidente e quem sofreu o dano, o que o autoriza a exigir a reparação do dano. Destaque-se que o registro de propriedade no DETRANS tem natureza apenas declaratória, pois a propriedade de bem móvel se transmite pela tradição.
9 – Dano material. O dano material, em acidente de trânsito, é o prejuízo econômico decorrente das avarias provocadas. Os orçamentos fornecidos pelas oficinas constituem apenas parâmetros para avaliar o dano. Não se acolhe, pois, a alegação de que o dano material não foi demonstrado em razão de a petição ter sido instruída apenas com os orçamentos. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
10 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995, no percentual de 20% do valor da condenação. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.